Tribunal: TJMT
Processo: 1040767-30.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040767-30.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (APELANTE), MARCIO DEITOS - CPF: 440.081.120-49 (ADVOGADO), PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 51.439.131/0001-00 (REPRESENTANTE), COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - CNPJ: 15.059.231/0001-48 (APELADO), EDSON FERREIRA FREITAS - CPF: 096.000.368-10 (ADVOGADO), THAMEYA LOURENCO BARBOSA SILVA - CPF: 337.201.638-65 (ADVOGADO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA EXCEÇÃO E TAMBÉM DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA – CONTRATO DE ÊXITO EM FACE DE VIABILIZAÇÃO E RECEBIMENTOS DE SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS PRODUTORES DE ALCOOL ANIDRO E ÁLCOOL HIDRATADO – INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO ANTE À REVOGAÇÃO DOS SUBSÍDIOS – AUSÊNCIA DE EXIGIBILIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO – VIABILIDADE – ÊXITO NÃO APERFEIÇOADO POR REVOGAÇÃO LEGAL – MANUTENÇÃO DO DECRETO SENTENCIAL -

APELO DESPROVIDO.

É cabível a exceção de pré-executividade, desde que haja a presença de nulidades no título executivo manejado, e também seja desnecessária a dilação probatória para tal verificação.

A exceção de pré-executividade pode ser arguida a qualquer tempo, eis que se trata de matéria de ordem pública, cujo intuito é desqualificar, de plano, a execução, em razão de nulidade.

Em se tratando de contrato de êxito, e não mais existindo a possibilidade de tal ocorrência, uma vez que o objeto se trata de verba honorária decorrente de viabilização e recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, benefícios esses que foram revogados legalmente, não há falar em exigibilidade do título, ao menos em sede de execução, frisando-se que não se trata de rescisão unilateral, mas de impossibilidade de se atingir o objeto do próprio contrato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que
ACOLHEU
o pedido de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Apelada,
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB
, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título e, em face disso,
JULGOU EXTINTA
a execução, nos termos do artigo 803, I, c/c o artigo 485, IV, ambos do CPC. A sentença, ainda,
CONDENOU
a Exequente/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo, todavia, a exigibilidade, em razão de ser a sucumbente beneficiária da justiça gratuita.

Em síntese, a Apelante alega que propôs “(...)
ação de execução de título extrajudicial lastreada em contrato de prestação de serviços firmado pelas partes e devidamente testemunhado (art. 798, I, a)”; que se trata de “(...) contrato especial de prestação de serviços, incomum e híbrido em relação à cláusula de pagamento: (I) havendo êxito, incidiria o percentual contratado por ocasião do recebimento do valor devido pela União referente aos subsídios destinados aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado (cláusula segunda); ou, (II) o pagamento do mesmo percentual em eventual injusta ou imotivada rescisão unilateral do contrato, em cláusula de evidente proteção da contratante (cláusula quarta); que “(...) A obrigação específica contida no aludido contrato era viabilizar o recebimento, em benefício das Usinas contratantes, dos “subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 2)

Assevera que “(...) Sobre a questão dos subsídios, é importante lembrar que na longínqua década de 70 vigorava a política de preço único para cana, açúcar e álcool em todo o país. Como forma de compensar essa classe de produtores, cujas variadas regiões do país demandavam diversos custos de produção, o governo federal agiu no sentido de equalizar os custos, criando os subsídios mencionados no contrato firmado pelas partes”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 2)

Argumenta que “(...) As Usinas produtoras de álcool, posteriormente batizado de etanol, foram agraciadas com os subsídios referente aos anos de 2002 e 2003 e receberam expressivos valores após incisiva atuação da apelante e longa e exaustiva negociação junto aos órgãos governamentais, culminada com o acordo firmado e homologado em processo judicial tombado sob no 2004.34.00.015909 -5, junto à 3a Vara de Brasília, DF”; que “Após modificações legislativas efetivadas pelo governo federal, o tema tomou proporções polêmicas e a insegurança jurídica permeou os diversos setores governamentais, culminando com a interrupção provisória do repasse desses subsídios, a partir do ano de 2004”; que “(...) em decorrência das já mencionadas mudanças legislativas insertas no âmbito do governo federal, inaugurou-se absoluta incerteza quanto ao órgão responsável pelo trato da matéria atinente aos subsídios em âmbito interno governamental, cuja grande dúvida se resumia à seguinte questão, sempre em relação ao pagamento dos subsídios: permanecia a responsabilidade da ANP, ou a legislação ordinária havia transferido essa responsabilidade para outro órgão?”; e que “(...) Por solicitação do Congresso Nacional, oriunda do Presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados, então Deputado Eduardo da Fonte, o Tribunal de Contas da União realizou auditoria no processamento do subsídio de Equalização dos Custos de Produção da Cana -de - açúcar do Álcool Etílico Hidratado Carburante - AEHC e do Álcool Etílico Anidro Combustível - AEAC, e exame do repasse aos Estados de Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Mato Grosso, definindo a questão na esfera interna da administração pública”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 3)

Destaca que o TCU, em 2014, esclareceu, criteriosamente, “(...) o procedimento adequando que rege os órgãos internos da administração pública em relação ao tema, determinando meramente a transferência de responsabilidade entre os órgãos do governo federal: o que era de competência da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a partir de 2004 foi transferida para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 4)

Consigna que “(...) Na mesma decisão de 2014, o Tribunal de Contas da União reconheceu a manutenção inequívoca do direito ao subsídio, cujo pagamento seria de responsabilidade do Ministério da Agricultura (MAPA), condicionando os trâmites administrativos à emissão de ato normativo governamental”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 5)

Afirma, portanto, que o TCU não revogou direito ao subsídio; mas apenas ajustou o entendimento sobre o órgão responsável pelo pagamento; mas que “(...) Sobrevindo a posse da nova diretoria do Sindicato das Indústrias Sucroalcooleiras do Estado de Mato Grosso – Sindalcool-MT, é fato que a entidade movimentou-se junto às autoridades públicas e criou um ardil decorrente do malfadado conteúdo de um ofício enviado pela Casa Civil, setor administrativo completamente afastado das competências do Ministério da Agricultura. Ocorre que, resumindo em apenas duas linhas um acórdão de mais de 70 folhas, um Ilustre e desconhecido Assessor da Casa Civil pinçou meros “grãos de sal” contidos no verdadeiro oceano que representa o r. decisum, para, inacreditavelmente, concluir pela ausência de amparo legal para o pagamento dos subsídios reclamados pela apelada e demais contratantes”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 5)

Menciona que as contraentes devedoras, entre elas a Apelada, notificaram a Apelante informando que estava rescindido o contrato de prestação de serviços, diante da ausência de amparo legal.

Sustenta que não se justifica a rescisão contratual, efetivada de forma unilateral, com base no ofício que afirma não haver amparo legal para o pagamento dos subsídios.

Defende que a sentença padece de fundamentação, e que houve ausência de prestação jurisdicional em dois recursos de embargos de declaração interpostos em face do decreto sentencial.

Argumenta ser descabida a exceção de pré-executividade, “(...) A uma, porque o Acórdão do TCU não restringiu ou extinguiu o direito aos subsídios; a duas, porque a defesa apresentada pela apelada contém flagrante inverdade ao defender a extinção contratual pelo esvaziamento de seu objetivo; a três, porque a manifestação da apelante contra a exceção apresentada, que contém mais de 20 laudas foi resumida em um único parágrafo pela r. sentença; a quatro, porque a apelante alertou a Ilustre Magistrada que havia sucumbido ao conto fantasioso da devedora, que apresentou em juízo apenas parte da decisão proferida pela corte de contas, e juntou novos documentos que foram desprezados solenemente; a cinco, porque a apelante provou, via documento oficial emitido pelo Ministério da Agricultura, que o direito aos subsídios permanecem válidos e hígidos, havendo mera renúncia das usinas e, via de consequência, a obrigação contratual de pagar. E, Excelência, deduzir desse complexo e intricado assunto que seria fácil analisar os documentos e emitir uma decisão minimamente consistente não se coaduna com o processado”. (ID. Num. 52210598 - Pág. 13 e 14)

Afirma ser incabível o processamento da exceção de pré-executividade oposta pela Apelada, diante da sua inutilidade processual, quer pela ausência de previsão expressa, quer pela interposição da ação autônoma de embargos já promovida pela devedora.

Aduz que se admitida a exceção e superada a preliminar de intempestividade da objeção, há necessidade de ampla dilação probatória, não sendo a matéria de fácil percepção, contrariamente ao que fez constar a sentença combatida.

Diz que é intempestiva a exceção, pois “(...) a nobre advogada Dra. Thaméya Lourenço Barbosa Silva, signatária da exceção de pré-executividade e da nomeação de bens à penhora em 20 de fevereiro de 2019, já acessara os autos eletrônicos em 13 de fevereiro de 2019, conforme registrado pelo acesso de terceiros ao portal eletrônico’, e, a partir daí iniciou o prazo da Apelada. (ID. Num. 52210598 – pág. 18)

Menciona que houve interpretação equivocada da cláusula de pagamento; que não houve extinção do contrato em razão da impossibilidade de êxito e que há amparo legal para o pagamento.

Defende a certeza, liquidez e exigibilidade do título executado, conforme consta na cláusula quarta que alicerça a execução: “(...) em caso de revogação do mandato, o contrato será considerado rescindido, cabendo aos CONTRATANTES o pagamento integral dos honorários estipulados na Cláusula Segunda, cumuláveis com a multa prevista na Cláusula Oitava, (...)”. (ID. Num. 52210598 – pág.

38)

Assevera que “(...) A certeza da obrigação decorre da indiscutível revogação antecipada do mandato, a liquidez da obrigação decorre do valor (percentual e critérios de cômputo) constante na cláusula segunda do contrato e a exigibilidade decorre do mero e voluntário inadimplemento a seu tempo e modo (rescisão unilateral antes do recebimento dos subsídios)”. (ID. Num. 52210598 – pág. 38)

Sustenta que “(...) a apelada abusa da expressão “ad exitum”, como se a solução natural do contrato com o pagamento dos valores devidos pelo Governo Federal fosse o único elemento gerador da obrigação de pagar. A sentença também tem esse entendimento”; que “(...) Entretanto, não é esse o escopo da contratação! Ab initio, porque a apelante não suportou sua execução com amparo na cláusula segunda! É sobre a cláusula quarta que a ação de execução é fundamentada, cláusula evidentemente válida e vigente. Ao depois, é evidente a subsistência do direito aos subsídios, tal como reconhecido pelo Tribunal de Contas da União na auditoria levada a efeito nas conclusões do Acórdão no 2.641/2014 -Plenário, situação que, no mínimo e por prudência, recomendaria a manutenção do contratado, direito esse confirmado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento”. (ID. Num. 52210598 – pág. 39)

Alega que “(...) Não há a menor possibilidade de exercício simultâneo do que está previsto na cláusula segunda e na cláusula quarta, pois uma logicamente é excludente da outra”; que “(...) A cláusula segunda apenas “vive” enquanto vigente a obrigação principal (vigência dos serviços prestados pela apelante), ao passo que a cláusula quarta, latente e inerte nesse lapso de tempo, tem vida a partir do afastamento da incidência da cláusula segunda, e independentemente de motivação: BASTA A REVOGAÇÃO DO MANDATO originada pela rescisão do contrato ! Neste cenário, é absolutamente líquido, certo e exigível o título executivo que embasa a execução apensa, de modo que merece reforma a r. sentença”. (ID. Num. 52210598 – pág. 40)

Requer a rejeição da exceção por ser instituto incabível em face ao novo sistema processual de defesa do executado que, inclusive, já apresentou embargos à execução.

Sucessivamente, pede que seja reconhecida a intempestividade da exceção.

Requer o provimento do apelo para que seja cassada a sentença por ausência de fundamentação.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por inadmissibilidade. No mérito, pede-se o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da veneranda decisão, inclusive quanto aos ônus da determinação de litigância de má-fé e condenação em multa imposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINARES DE DESCABIMENTO E INTEMPESTIVIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

Manifesto-me pela viabilidade e cabimento da exceção de pré-executividade, uma vez que o seu objeto está intrínseco à própria discussão acerca dos requisitos essenciais da execução, desde que haja a pronta demonstração de irregularidade do título, mostrando-se desnecessária a dilação probatória.

Nesse ponto, portanto, não há qualquer impedimento para a utilização da referida exceção, ressaltando-se também que ela pode ser arguida a qualquer tempo, a fim de que se possa analisar a viabilidade da execução.

A propósito, contrário senso, já me manifestei em julgado recente nesta Câmara Cível:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - REJEITADA - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – TITULO EXTRAJUDICIAL LIQUIDO, CERTO E EXIGIVEL - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo’. (N.U 1011124-82.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

Diante do exposto,
REJEITO
as preliminares.

V O T O - MÉRITO

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
ACOLHEU
o pedido de Exceção de Pré-Executividade apresentada pela Apelada,
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA DE RIO BRANCO LTDA - COOPERB
, em razão da ausência de liquidez, certeza e exigibilidade do título executado por
PACE PARTICIPAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS,
e, em face disso,
JULGOU EXTINTA
a execução, nos termos do artigo 803, I, c/c o artigo 485, IV, ambos do CPC.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que a apelação não merece provimento, isto porque, efetivamente, não há liquidez no título apresentado,

Verifica-se que, apesar de todas as alegações formuladas pela Apelante, sobretudo no sentido de noticiar acerca da existência de subsídios legais para a produção de etanol, álcool anidro e álcool hidratado, é incontestável que o contrato não possui mais a possibilidade de êxito em razão de prestação de serviços, sendo inviável a sua execução, eis que não há mais a possibilidade de pagamento dos mencionados subsídios, pois o contrato foi extinto, em razão própria inviabilidade de seu objeto.

Consigne-se que o objeto do referido contrato é viabilizar recebimentos de subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado, mencionando-se que o pagamento em face do contrato somente ocorreria em caso de êxito na prestação dos serviços.

Ademais, não há qualquer indício de que a Exequente faz jus a pagamento, ao menos por esta via.

Desse modo, é inviável realmente a execução do contrato, e isto ficou bastante claro pela sentença combatida:

“(...) a executada se limita a alegar a inexistência de título executivo, vez que não houve a rescisão simples do contrato, mas a sua extinção em razão da impossibilidade de êxito do contrato, diante da inviabilidade do pagamento dos subsídios.

Oportuno consignar que o objeto do contrato celebrado entre as partes é “[...] viabilizar os recebimentos dos subsídios devidos aos produtores de álcool anidro e álcool hidratado [...]”, conforme cláusula primeira do contrato de Id. 16687498, e pela cláusula segunda fica evidente que a exequente somente receberia se ocorrendo o êxito pela prestação dos serviços.

Pois bem, apesar da exequente afirmar que houve a revogação do mandato antes da conclusão dos trabalhos, não trouxe documentos que comprovasse a referida revogação, em contrapartida a executada apresenta a notificação (id. 18180352) e ofício n.o 247/2017, encaminhado pela Presidência da República - Casa Civil e embasado no Acordão n.o 2641/2014 - Tribunal de Contas da União, do Processo 021.936/2013-7, sessão ordinária realizada no dia 08.10.2014, ata n.o 39/2014, presidida pelo Ministro Aroldo Cedraz, que demonstram que o contrato perdeu o objeto, vez que após o encerramento da Conta Petróleo e a implantação da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), não havia amparo legal para o pagamento do subsídio, conforme elucidado na notificação.

Assim não houve uma simples revogação do mandato, mas sim a extinção do contrato, em razão da impossibilidade do êxito no recebimento dos subsídios, o que não gera o pagamento previsto na cláusula quarta e a penalidade da cláusula oitava do contrato.

Como se sabe, tratando-se de contrato de êxito, a sua extinção implica no necessário arbitramento dos honorários, mediante ação própria, o que levaria, pois, a conclusão de que o título não é líquido, certo e exigível”.

Portanto, não há falar em inadimplemento unilateral, voluntário, pois a Cláusula Primeira do aludido contrato menciona a finalidade, que é viabilizar os recebimentos dos subsídios, relativos ao período de 01/2004 a 12/2011, com base na Portaria CIMA n. 10/99; e conforme menciona a Cláusula Segunda, ocorrendo o êxito na prestação de serviços de representação, viabilização e recebimento, seria viável os honorários, o que, de fato, não ocorreu.

Ressalte-se, também, que é incontroversa a existência do contrato, por outro lado, não há qualquer prova de rescisão unilateral ou revogação do mandato, que possa dar azo à execução com base na Cláusula Quarta, que imporia o pagamento integral dos honorários.

Assim, conclui-se que não há formação do título executivo, eis que ausente a sua exigibilidade.

Ora, frise-se, há um contrato de êxito que não se aperfeiçoou – em razão inexistência do próprio êxito.

Mantenho a decisão no que tange a não condenação da Exequente/Apelante por litigância de má-fé, posto que não ficou demonstrada a conduta amoldada ao disposto no artigo 80 do CPC.

Saliente-se, inclusive em respeito à fala do advogado da parte Apelante, em sessão virtual, que estes autos tratam de decisão em incidente específico, referente ao acolhimento de Exceção de Pré-Executividade, cujas nuances são próprias, diferentemente da discussão dos Embargos à Execução, tratada nos autos de Agravo de Instrumento n. 1012414-69.2019.8.11.0000, envolvendo as mesmas partes, no qual foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte contrária (executada e ora Apelada), suspendendo-se a execução, decisão recursal afeta exclusivamente à viabilidade ou não da decisão concessiva de efeito suspensivo, que até já transitou em julgado, após apreciação de Agravo pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se o teor da ementa no mencionado agravo, que tem a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS A RESPEITO DE BENS INDICADOS A PENHORA PELO EXECUTADO – DECISÃO QUE RECONHECEU A GARANTIA DO JUÍZO, COM A COMPLEMENTAÇÃO NOS AUTOS DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – CONSTRIÇÃO MENOS ONEROSA VERIFICADA – EXECUÇÃO DE CERCA DE 60 MILHÕES – RISCO DE FALÊNCIA SUMÁRIA - RECURSO DESPROVIDO. Foi indicado bem à penhora pelo executado, demonstrando que a constrição lhe será menos onerosa do que o bloqueio “on line” de mais de 60 milhões, o que poderia levar a falência sumária da empresa que atualmente conta com cerca de 1600 colaboradores/funcionários diretos, previamente a interposição dos Embargos à Execução. Todavia, o pedido não foi apreciado e interposto Embargos à Execução na qual a parte indicou outros bens para complementação da penhora anteriormente indicada, como forma de garantir da execução, portanto, não identifico qualquer ilegalidade na decisão agravada, também porque “A concessão do efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e avaliação de bens” (919, §5o., do CPC), podendo, haver atos de substituição, reforço e avaliação dos bens ser realizado”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 20% do valor da causa atualizado, suspendendo, todavia, a exigibilidade, nos termos do artigo 98,
§ 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021